Tribunal: TJDFT
Processo: 0739512-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, contra decreto de prisão preventiva expedido pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF, nos autos do procedimento cautelar, vinculado à ação penal em que o paciente foi denunciado pelos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, do CP), receptação (art. 180, caput, do CP, por duas vezes) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput e § 2o, III, do CP, por duas vezes). Pleiteia-se a revogação da custódia cautelar, sob o argumento de ausência dos requisitos da prisão preventiva e de suficiência de medidas alternativas, inclusive mediante fiança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) examinar se as condições pessoais do paciente (residência fixa, ocupação lícita e filhos menores) afastam a necessidade da custódia cautelar; (iii) verificar se seria cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou liberdade provisória mediante fiança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos extraídos da investigação policial, que evidenciam o envolvimento do paciente em furto qualificado de elevado potencial lesivo, com subtração de arsenal bélico composto por sete armas de fogo, mais de dez mil munições e máquina de recarga, mediante uso de veículo clonado, o que demonstra gravidade real e risco à segurança coletiva.
4. O fumus commissi delicti resta configurado pelos indícios robustos de autoria e materialidade, tais como, boletins de ocorrência, imagens de câmeras de segurança, declarações testemunhais e relatório policial, que vinculam diretamente o paciente aos fatos delituosos.
5. O periculum libertatis decorre da necessidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa, considerando os maus antecedentes e reincidência do paciente em delitos patrimoniais graves, inclusive com uso de arma de fogo, com pena anterior extinta em 25/11/2024.
6. A fundamentação judicial não se baseia na gravidade abstrata do crime, mas em circunstâncias concretas e contemporâneas, que revelam habitualidade delitiva e potencial risco de reiteração, justificando a medida extrema.
7. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 1.023.471/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7/10/2025).
8. A fiança não é cabível diante da pena máxima superior a quatro anos (art. 155, § 4o, CP) e da existência de risco concreto à ordem pública, conforme art. 313, I, do CPP.
9. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, diante da gravidade dos fatos e do histórico criminal do paciente.
10. Não há violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois a prisão preventiva possui natureza instrumental, não podendo ser comparada à pena definitiva nem afastada com base em prognósticos hipotéticos sobre o regime prisional futuro.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.